Tribunal: TJPA
Processo: 0009535-56.2008.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP, C/C ART. 244-B, DO ECA ? ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES CUMULADO COM CORRUPÇÃO DE MENOR ? QUANTO AO CRIME DE ROUBO: 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPOSSIBILIDADE ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA INFORMANTE COLHIDOS EM JUÍZO. 2) REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR ? INVIABILIDADE ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL ? ANTECEDENTES MACULADOS EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO E CULPABILIDADE NEGATIVA. 3) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA ? IMPOSSIBILIDADE ? APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS QUE ATESTAM O USO DO ARTEFATO ? SÚMULA 14 DESTE E.TJEPA. 4) DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE REFERENTE À REINCIDÊNCIA ? AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR AO FATO DELITUOSO EM ANÁLISE ? MEDIDA QUE SE IMPÕE, DE OFÍCIO. QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR: 5) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA ? EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE DEIXOU DE NARRAR A CONDIÇÃO DE ADOLESCENTES DOS DEMAIS AGENTES SUPOSTAMENTE ENVOLVIDOS NO ILÍCITO PENAL, INEXISTINDO ADITAMENTO À PEÇA INAUGURAL ? PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO E ABSOLVER O APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B, DO ECA, REDIMENSIONANDO SUA PENA PARA 08 (OITO) ANOS, 06 (SEIS) MESES, 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA, A QUAL RESTOU DEFINITIVA.1. Materialidade e autoria delitiva suficientemente demonstradas, ressaltando-se as palavras das vítimas, corroboradas pelos depoimentos da informante colhidos em juízo, provas essas que não deixam margem à dúvida quanto a incidência delitiva narrada na denúncia. 2. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar contra o apelante os seus antecedentes maculados, em virtude de condenação transitada em julgado, bem como a culpabilidade altamente reprovável, circunstâncias essas que, por si sós, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, que se mantém. 3. É prescindível, para a configuração da majorante prevista no inciso I, do art. 157, §2º, do CP, que a arma utilizada na prática delitiva seja apreendida e periciada, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que as testemunhas afirmaram ter sido o crime praticado mediante o emprego de arma de fogo. Aplicação da Súmula de nº 14, deste Egrégio Tribunal de Justiça.4. Tendo em vista a ausência de trânsito em julgado de condenação do apelante anterior ao fato delituoso em análise, afasta-se, de ofício, a agravante da reincidência, bem como sua compensação com a atenuante da confissão, reduzindo-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, face à aludida atenuante, restando fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, que aumentada em 1/3 (um terço), diante da majorante prevista no §2º, inc. I, do art. 157, do CP, totaliza 08 (oito) anos, 06 (seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, a qual restou definitiva.5. A condenação pelo delito previsto no art. 244-B, do ECA, quando ausente narrativa na exordial acusatória acerca da condição de adolescentes de outros agentes envolvidos no fato delituoso, não tendo havido aditamento à peça inaugural, configura ofensa ao princípio da correlação entre denúncia e sentença. Absolvição que se impõe quanto ao citado delito.6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a agravante da reincidência em relação ao crime de roubo, bem como absolver o apelante em relação ao crime previsto no art. 244-B, do ECA, redimensionando-se a sua reprimenda para 08 (oito) anos, 06 (seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa. Decisão unânime.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0009535-56.2008.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes)
APELANTE: Adriano Chaiane Gomes Nunes (Def. Púb. Alan Ferreira Damasceno)
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP, C/C ART. 244-B, DO ECA - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES CUMULADO COM CORRUPÇÃO DE MENOR -
QUANTO AO CRIME DE ROUBO
:
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA INFORMANTE COLHIDOS EM JUÍZO.
2)
REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR - INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL - ANTECEDENTES MACULADOS EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO E CULPABILIDADE NEGATIVA.
3)
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA - IMPOSSIBILIDADE - APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS - PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS QUE ATESTAM O USO DO ARTEFATO - SÚMULA 14 DESTE E.TJEPA.
4)
DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE REFERENTE À REINCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR AO FATO DELITUOSO EM ANÁLISE - MEDIDA QUE SE IMPÕE, DE OFÍCIO.
QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
:
5)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA - EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE DEIXOU DE NARRAR A CONDIÇÃO DE ADOLESCENTES DOS DEMAIS AGENTES SUPOSTAMENTE ENVOLVIDOS NO ILÍCITO PENAL, INEXISTINDO ADITAMENTO À PEÇA INAUGURAL - PROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO E ABSOLVER O APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B, DO ECA, REDIMENSIONANDO SUA PENA PARA 08 (OITO) ANOS, 06 (SEIS) MESES, 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA, A QUAL RESTOU DEFINITIVA.
1.
Materialidade e autoria delitiva suficientemente demonstradas, ressaltando-se as palavras das vítimas, corroboradas pelos depoimentos da informante colhidos em juízo, provas essas que não deixam margem à dúvida quanto a incidência delitiva narrada na denúncia.
2.
Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar contra o apelante os seus antecedentes maculados, em virtude de condenação transitada em julgado, bem como a culpabilidade altamente reprovável, circunstâncias essas que, por si sós, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, que se mantém.
3.
É prescindível, para a configuração da majorante prevista no inciso I, do art. 157, §2º, do CP, que a arma utilizada na prática delitiva seja apreendida e periciada, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que as testemunhas afirmaram ter sido o crime praticado mediante o emprego de arma de fogo. Aplicação da Súmula de nº 14, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4.
Tendo em vista a ausência de trânsito em julgado de condenação do apelante anterior ao fato delituoso em análise, afasta-se, de ofício, a agravante da reincidência, bem como sua compensação com a atenuante da confissão, reduzindo-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, face à aludida atenuante, restando fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, que aumentada em 1/3 (um terço), diante da majorante prevista no §2º, inc. I, do art. 157, do CP, totaliza
08 (oito) anos, 06 (seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa,
a qual restou definitiva.
5.
A condenação pelo delito previsto no art. 244-B, do ECA, quando ausente narrativa na exordial acusatória acerca da condição de adolescentes de outros agentes envolvidos no fato delituoso, não tendo havido aditamento à peça inaugural, configura ofensa ao princípio da correlação entre denúncia e sentença. Absolvição que se impõe quanto ao citado delito.
6.
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a agravante da reincidência em relação ao crime de roubo, bem como absolver o apelante em relação ao crime previsto no art. 244-B, do ECA, redimensionando-se a sua reprimenda para
08 (oito) anos, 06 (seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.
Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento para afastar a agravante da reincidência quanto ao delito de roubo e absolver o apelante em relação ao crime previsto no art. 244-B, do ECA, redimensionando-se a sua reprimenda para 08 (oito) anos, 06 (seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ADRIANO CHAIANE GOMES NUNES, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época do fato delituoso, por infração ao art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, c/c art. 244-B, do ECA.

Em razões recursais, pugna o apelante, em relação ao delito de roubo, pela sua absolvição, alegando insuficiência de provas aptas a respaldar o édito condenatório e, subsidiariamente, requer o redimensionamento da reprimenda a si aplicada, bem assim o decote da agravante da reincidência e da majorante referente ao uso de arma. Em relação ao delito de corrupção de menores, requer a sua absolvição, alegando a ausência de narrativa na exordial acusatória quanto ao fato delituoso ter sido praticado na companhia de supostos adolescentes, bem como de que o recorrente tenha corrompido ou facilitado a corrupção dos mesmos.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no que se refere à absolvição do apelante em relação ao delito previsto no art. 244-B, do ECA, bem como a exclusão da agravante da reincidência, sendo que nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ubiragilda da Silva Pimentel opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que seja redimensionada a pena-base fixada ao réu quanto ao delito de roubo, bem como seja o apelante absolvido do crime de corrupção de menores.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que por volta das 15h30min do dia 28/04/2008, a adolescente Carla Carolina, com 14 anos de idade à época, se encontrava em sua residência na Tv. 09 de Janeiro, entre Passagem Santa Lúcia e Mucajás, bairro da Cremação, Belém, onde também funciona um pequeno comércio, conversando com uma colega quando surgiu o apelante ADRIANO CHAIANE GOMES NUNES, na companhia de dois indivíduos, conhecidos por Patrick Rodrigues Barroso, vulgo Kikinho, e Bruninho, portando arma de fogo tipo revólver, os quais anunciaram o assalto, e, mediante grave ameaça, subtraíram o aparelho MP4 da referida adolescente, bem como o aparelho celular da Sra. Ana do Socorro Guedes Silva, que estava próximo ao comércio, acompanhada de sua filha Ana Maria Silva do Nascimento.

Ainda de acordo com a inicial acusatória, a vítima Ana do Socorro tentou jogar o celular para dentro do mencionado comércio, momento em que Patrick, vulgo Kikinho, apontou o revólver para a cabeça da ofendida e pegou o celular dentro do comércio, enquanto que o apelante ADRIANO arrancou com violência do braço da aludida vítima o relógio de pulso da mesma, ocasião em que ela foi mais uma vez ameaçada e teve o revólver apontado para sua cabeça.

Após, os três assaltantes fugiram, tendo os populares informado às vítimas que os meliantes são contumazes na prática de roubos no bairro. Noticiado o fato à autoridade policial, foram realizadas diligências e, dias depois, o réu foi localizado e, perante a autoridade policial, confessou a prática do delito, alegando que os coautores estariam detidos no EREC, razão pela qual o réu foi incurso nas sanções delitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP.

Pugna o apelante,
em relação ao delito de roubo
, pela sua absolvição, alegando insuficiência de provas aptas a respaldar o édito condenatório. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da reprimenda a si aplicada, bem assim o decote da agravante da reincidência e da majorante referente ao uso de arma.
Em relação ao delito de corrupção de menores
, requer a sua absolvição, alegando a ausência de narrativa na exordial acusatória quanto ao fato delituoso ter sido praticado na companhia de supostos adolescentes, bem como de que o recorrente tenha corrompido ou facilitado a corrupção dos mesmos.

No que concerne
ao crime de roubo
, a alegação do apelante, de insuficiência de provas para ensejar sua condenação, não merece amparo, senão vejamos:

Em juízo, a vítima CARLA CAROLINA BATISTA PERES aduziu, às fls. 88, v
erbis:

¿(...); QUE quando os acusados chegaram e abordaram a Dra. era apenas um que portava arma; QUE não sabe dizer qual dos acusados portava arma, sabendo dizer apenas que era o branco de vulgo Kiquinho; QUE quando os acusados entraram no comércio apenas Kiquinho portava arma de fogo; QUE quando Kiquinho puxou a arma a informante saiu correndo e pegou o MP4; QUE não viu se Adriano pegou alguma coisa, mas ele estava envolvido com os dois elementos, ou seja, participou da ação, juntamente com os dois, uma vez que os três chegaram juntos; QUE o acusado conhecido como Galo Cego não estava armado, ficou na porta de entrada enquanto que os dois outros entraram no comércio; QUE não viu se o acusado Galo Cego arrancou o relógio do braço da outra vítima, porque estava muito nervosa, deixou seu MP4 no balcão e entrou na casa; QUE já conhece de vista o acusado assim como o seu colega e outras pessoas comentaram que eles já estavam acostumados a agir de tal forma; (...); QUE quando os acusados entraram a informante ficou muito assustada, pois os elementos entraram com muita violência anunciando o assalto. (...)¿

A outra vítima, ANA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA, também perante o juízo
a quo
, declarou, às fls. 89/90,
verbis
:
¿(...); QUE estava juntamente com sua filha e mais um senhor que está presente no corredor deste prédio quando os elementos entraram; QUE inesperadamente os três chegaram e Kiquinho puxou a arma e disse que era um assalto; QUE Kiquinho se dirigiu primeiro para dentro do comércio e voltou, vendo o celular na mão da testemunha e exigiu o aparelho telefônico; QUE a depoente disse que não ia dar e jogou para dentro do comércio, achando que os assaltantes iriam embora; QUE por sorte a depoente estava só com seu celular e sua bolsa estava dentro do carro; QUE foi o Galo Cego que voltou e puxou o relógio da depoente; QUE os três vieram em direção à depoente e quando o elemento puxou o relógio outro acusado colocou a arma na cabeça da depoente e disse que iria matar a depoente; QUE a mãe do Galo Cego declarou na Delegacia que Kiquinho não atirou porque não tinha bala na arma; QUE após saírem com o produto do roubo eles voltaram e Kiquinho colocou a arma na cabeça da depoente e disse que iria matar a depoente tendo esta dito: `então mata¿ (textuais) foi quando eles foram embora; QUE não sabe informar se foi realizado na DATA o procedimento contra Kiquinho e Bruninho; QUE entrou no ORKUT de Kiquinho e Bruninho e levou para a Delegada Socorro pedindo providências a ela, pois os mesmo haviam lhe assaltado; QUE os assaltantes são contumazes na prática de assalto; QUE os comentários da redondeza apontavam os acusados `Bruninho¿, `Kiquinho¿ e Adriano; QUE as pessoas da rua têm muito medo desses três elementos; (...); QUE não conhecia os acusados; QUE na Delegacia veio a saber que Galo Cego estava respondendo em liberdade e foi preso por ter assaltado um Militar, tendo aquele reagido e vindo a falecer; QUE supõe que os elementos sabiam que a depoente é Delegada; (...); QUE ficou sabendo que o pai de Galo Cego pediu desculpas à sua filha e pediu para que não fizesse ocorrência que iria devolver os objetos; (...)¿

A informante ANA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, filha da vítima Ana do Socorro, referiu, às fls. 90/91,
verbis
:
¿(...); QUE só um dos acusados portava arma de fogo, o elemento denominado `Kiquinho¿; QUE quem entrou na loja foi o Galo Cego; QUE os elementos passavam muito de bicicleta na rua e conhecia os mesmos de vista; QUE após o assalto os populares informaram que os elementos eram contumazes na prática de assaltos e quando estava na Delegacia outras vítimas estavam na Delegacia prestando depoimentos; (...)¿

Em que pese o acusado tenha negado os fatos em juízo, mídia às fls. 95/96, na fase policial, às fls. 71, confessou ter cometido o delito que lhe foi imputado na inicial.

Logo, dos depoimentos acima transcritos extrai-se que
no dia dos fatos, pela parte da tarde, as vítimas Carla Carolina e Ana do Socorro estavam em um estabelecimento comercial na Tv. Nove de Janeiro, bairro da Cremação, nesta cidade, quando foram abordadas pelos três indivíduos, entre eles o apelante, que adentraram no comércio, sendo que um deles estava armado e foi quem apontou o revólver para a cabeça da vítima Ana do Socorro, tendo sido subtraído um aparelho MP4 da primeira vítima e um celular e um relógio da segunda vítima, sendo que o apelante foi quem puxou o relógio da segunda vítima, e logo após empreenderam fuga, sendo que as vítimas noticiaram o fato à autoridade policial, tendo sido realizadas diligências para localizar os meliantes; todavia apenas o apelante foi encontrado dias depois, tendo confessado o delito e alegado que os demais estavam detidos no EREC.

Com efeito, a materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente estão suficientemente demonstradas, destacando-se as palavras das vítimas, corroboradas pelo depoimento da informante, todos em juízo, provas essas que não deixam margem à dúvida quanto à incidência delitiva narrada na denúncia.

Assim,
in casu
, vastos são os elementos de prova que demonstram a autoria do crime de roubo imputado ao apelante, verificando-se a completa harmonia entre as provas carreadas aos autos, dando-se especial relevo às palavras das vítimas, que, como cediço, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, é de suma importância para esclarecimento dos fatos, mormente quando uniforme e coesa com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório e as referidas vítimas não têm motivos para incriminar falsamente o acusado.

Nesse sentido,
verbis
:
TJDF:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - RECONHECIMENTO DO RÉU - PALAVRA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA
- PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DESPROVIMENTO.
I. A prova oral e o reconhecimento seguro autorizam a condenação.
II. Em crimes contra o patrimônio, a palavra do ofendido merece especial relevância quando coerente com os demais elementos dos autos.
III. Não há participação de menor importância se o agente tinha pleno domínio do fato e exerce tarefa fundamental para o sucesso da ação criminosa.
IV. Recurso parcialmente provido para redimensionar as penas.
(Apelação Criminal nº 20150310042827. Relatora: Sandra de Santis. 1ª Turma Criminal. Julgado: 18/02/2016)

Assim, a alegação de insuficiência de provas para ensejar a condenação do réu não prospera, afigurando-se tais argumentos completamente insubsistentes, diante do suporte probatório existente nos autos.

Quanto ao pleito de decote da majorante referente ao uso de arma, é cediço que, a jurisprudência pátria de forma uníssona se posiciona no sentido de que a não apreensão da arma utilizada na empreitada criminosa em comento não se mostra capaz de, por si só, excluir a majorante capitulada no inc. I, §2º, art. 157, do CP, desde que comprovado seu uso na ocasião do delito e sua potencialidade lesiva por outros meios de provas.

Na hipótese, ainda que a arma utilizada durante o assalto não tenha sido apreendida e periciada, o seu efetivo emprego restou comprovado nos autos, por meio dos depoimentos das vítimas e informante colhidos na fase judicial, de modo que, assim, se torna impossível o afastamento da aludida causa de aumento, a qual, portanto, deve ser mantida.

Ressalta-se, ademais, ser nesse sentido o entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
¿SÚMULA Nº 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

Aliás, ressalta-se que com advento da
novatio legis
, a majorante referente a violência exercida com o emprego de arma de fogo no crime de roubo passou a ser disposta no §2º-A, do art. 157, do CPB, o qual prevê o aumento de pena em razão da referida majorante na fração de 2/3 (dois terços), pelo que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se,
in casu,
a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar a mesma mais benéfica ao acusado.

No que se refere à dosimetria da pena, em que pese tenha o juiz sentenciante

incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais, pois considerou negativos os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito com base em elementos ínsitos do tipo, reavaliando-se as circunstâncias judiciais, vê-se pesar contra o apelante, como acertadamente ponderou o juiz
a quo
, os seus
antecedentes
maculados, em face da condenação transitada em julgado em 13/11/2013, nos autos n.º 0024219-23.2006.8.14.0401
,
bem como a sua
culpabilidade
, pois cometeu o delito em concurso de agentes, ressaltando-se que tal circunstância foi considerada nessa primeira fase da dosimetria em razão do crime ser duplamente majorado, não tendo sido utilizado na terceira fase, sob pena de
bis in idem

circunstância essa que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a qual, portanto deve ser mantida.

Presente a circunstância atenuante da confissão, o juiz
a quo
a compensou com a agravante da reincidência, por serem ambas circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 67, do CP.

Todavia, observo que o magistrado de primeiro grau laborou em equívoco, pois apesar de ter aplicado a aludida agravante com base em condenação transitada em julgado diversa (proc. n.º 0005771-58.2008.8.14.0401) da utilizada para macular os antecedentes do acusado e exasperar a pena-base a ele fixada, o trânsito em julgado da aludida condenação ocorreu em data posterior ao fato delituoso apurado na presente ação penal, embora antes do édito condenatório, sendo para o reconhecimento da reincidência há necessidade da comprovação da prática de novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior, nos termos do art. 63, do CP,
razão pela qual afasto tal agravante.

Assim sendo, face à atenuante da confissão, diminuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, restando fixada provisoriamente em 05 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Face à majorante referente ao uso de arma, não havendo causa de diminuição de pena, a reprimenda foi aumentada em 1/3 (um terço),
totalizando 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Consoante a regra prevista no art. 70, §1º, do CP, tendo sido o delito cometido contra 02 (duas) vítimas, a sanção foi exasperada em 1/6 (um sexto),
restando definitiva em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo à época dos fatos.

No que concerne ao crime de corrupção de menor
, postula o apelante a sua absolvição, alegando a ausência de narrativa na exordial acusatória quanto ao fato delituoso ter sido praticado na companhia de supostos adolescentes, bem como de que o recorrente tenha corrompido ou facilitado a corrupção dos mesmos.

Assiste razão à defesa nesse ponto, conforme se verá a seguir.

Analisando a denúncia, depreende-se que o acusado foi denunciado especificamente pelo cometimento do crime de roubo majorado previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP, não tendo havido menção à condição de adolescentes dos outros indivíduos que, em tese, participaram do fato delituosos.

Demais disso, não houve aditamento à denúncia, em que pese tenha sido formulado pedido de diligências ao final da exordial acusatória, visando averiguar a idade dos demais agentes supostamente envolvidos no ilícito penal, bem como tenham sido acostadas aos autos as certidões de nascimento às fls. 86 e 87.

A sentença, conforme se extrai de seu dispositivo, condenou o acusado pelo delito de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes, bem como pelo de corrupção de menores. Vejamos:

¿(...) No que se refere ao crime de corrupção de menores, verifica-se que consta do relato da denúncia que o réu informou na Delegacia que os co-autores (SIC) estariam detidos no EREC, tendo sido juntadas aos autos, às fls. 86 e 87, cópias das certidões de nascimento dos dois adolescentes co-autores (SIC) do delito, de modo que, embora não conste da denúncia, nem das alegações finais do Ministério Público a capitulação penal do art. 244-B do ECA, resta configurado o crime de corrupção de menores, considerando que o acusado se defende dos fatos e não do direito. Aplica-se o disposto no art. 418 do Código de Processo Penal que dispõe: O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave. Aplica-se aqui o princípio do Iura Novit Curia. O réu se defende dos fatos e não do direito. A participação no crime de roubo de dois adolescentes infratores como co-autores do delito, com juntada de suas certidões de nascimento aos autos caracteriza o crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA)

(...)

Ante o exposto JULGO parcialmente PROCEDENTE a DENÚNCIA de fls. 02/03, para CONDENAR o denunciado ADRIANO CHALIANE GOMES NUNES, devidamente qualificado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c o art. 70 do Código Penal, e no art. 244-B do ECA (Lei 8.069/90), em concurso formal próprio (art. 70, 1ª parte, do CPB), eis que comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos.¿

Logo, a condenação pelo delito do artigo 244- B, do ECA, não pode subsistir, visto que tal configuraria grave ofensa ao princípio da correlação entre denúncia e sentença.

Nesse sentido,
verbis
:
TJPR: APELAÇÃO CRIMINAL
- ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE - PROVA JUDICIAL SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A ELEMENTAR DO TIPO DE ROUBO PRATICADO PELO RÉU -
IMPERIOSA A ABSOLVIÇÃO
EX OFFICIO
DOS ACUSADOS EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 244 DO ECA - FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 244-B DO ECA
- MODIFICAÇÃO QUE SE ESTENDE A TODOS OS RÉUS - ART. 580, CPP -

RECURSO CONHECIDO, NO MÉRITO DESPROVIDO E, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, ART. 244-B DO ECA, ANTE A FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E OS FATOS. (TJPR - 3ª C.Criminal - 0021495-52.2015.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador João Domingos Küster Puppi - J. 29.08.2019)

Portanto, para não incorrer na violação ao princípio da correlação da denúncia com a sentença, a absolvição em relação ao delito do artigo 244-B do ECA, é medida que se impõe.

Assim, a pena definitiva do acusado merece ser readequada, subsistindo apenas a referente ao delito de roubo, resultando em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo à época dos fatos.

Demais disso, tendo em vista que o juiz
a quo
não fixou a pena referente ao delito previsto no art. 244-B, do ECA, se fosse considerada ter sido imposta ao apelante a pena no máximo legal, 04 (quatro) anos de reclusão (não tendo havido incidência de agravantes ou causas de aumento de pena), cuja sentença transitou em julgado para a acusação, e tendo como parâmetro o aludido
quantum
para aferição do prazo prescricional, na modalidade retroativa, consoante previsão legal disposta no art. 110, § 1º, do referido
Codex,
já teria ocorrido a prescrição do aludido crime, conforme demonstrado abaixo:

Ressalta-se que apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato delituoso,
ex-vi
às fls. 02 dos autos, o que impõe seja reduzido o prazo prescricional à metade, nos termos do art. 115, do CP, o qual resulta em 04 (quatro) anos, à luz do inc. V, art. 109, daquele mesmo
Codex.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 04 (quatro) anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia, em 16 de julho de 2008, às fls. 28, e a publicação do édito condenatório, em 13 de maio de 2014, às fls. 137-v, já teria ocorrido a efetivação da prescrição na hipótese, na modalidade retroativa, desde julho de 2012, quanto ao crime de corrupção de menor, nos termos dos artigos 107, IV; 109, IV; 110, §1º e 115, todos do CP.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena corporal imposta ao apelante no fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º, ¿a¿, do CP, tendo em vista o
quantum
da reprimenda.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para afastar a agravante da reincidência e absolver o apelante em relação ao crime previsto no art. 244-B, do ECA, redimensionando-se a sua reprimenda corpórea para
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como a pecuniária para 23 (vinte e três) dias-multa.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora